Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO LEGAL.
1. O agravo de instrumento não será conhecido, por decisão monocrática, se não ultrapassar o juízo de admissibilidade, notadamente quando o objeto recursal não estiver inserto no rol taxativo do artigo 1.015 do Codex processual. Incidência do artigo 932, inciso III, do CPC.
2. Negou-se provimento ao recurso.